Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-45.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802202-45.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: DORACI ANDRADE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. FALTA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. “ABONO FUNDEF”. LEI MUNICIPAL. PREVISÃO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. AFASTADA. PROFESSORA APOSENTADA. TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. ART. 435, CPC. ENQUADRAMENTO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF e condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba;

2.
Não há se falar em ausência de dialeticidade na apelação quando sua argumentação se contrapõe ao fundamento fático da sentença. Preliminar rejeitada;

3.
O argumento de ausência de norma regulamentadora do direito postulado não se harmoniza com o instituto da inépcia da inicial, dado que eventual falta de previsão legal do direito alegado não prejudica a cognição da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada;

4.
O fundamento de preclusão administrativa do direito postulado não serve à arguição em sede de preliminar de ilegitimidade ativa, pelo que deve ser rejeitada;

5.
A teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão;

6.
Ainda que não apresentados com a inicial, os documentos que servem a contrapor o fundamento de indeferimento do pedido liminar, inaugurado pelo juízo, possuem valor probatório, a teor do caput do art. 435 do CPC, não havendo se falar em preclusão;

7.
Diante da disposição da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, resta comprovado o enquadramento da autora na previsão legal, impondo-se a manutenção da sentença;

8.
Apelação conhecida e
desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/06/2024 a 24/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
(Id. 17749894) contra sentença (Id. 17749893) que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por
DORACI ANDRADE CARDOSO
julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do denominado abono FUNDEF e condenou o réu a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório de pagamento da verba.

Em suas razões, o apelante
suscita preliminares de inépcia da inicial
; de
ausência do interesse de agir e de ilegitimidade ativa do apelado
;
e de perda superveniente do objeto
.

No mérito
,
aduz a preclusão do direito
da apelada à percepção de sua parcela no abono FUNDEF,
porquanto não tenha se habilitado administrativamente no prazo previsto no correspondente edital de chamamento
; sustenta que o chamamento consiste em ato perfeito e acabado, e que foi o meio de viabilizar o rateio do precatório em questão, não competindo a intervenção do Judiciário. Sustenta a não comprovação da condição de credora pela apelada, com base na preclusão da apresentação dos documentos em réplica, destinados a comprovar a negativa sua negativa administrativa ao pedido de fornecimento de certidão de tempo de serviço. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a ou reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 17749897), suscitando preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, infirma os termos do apelo e pugna por seu desprovimento com a manutenção da sentença.

Manifestação do Ministério Público declinando de intervir no feito (Id. 18206702).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preliminar suscitada em contrarrazões

Ausência de dialeticidade

O apelada suscita a preliminar alegando que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Porém, da leitura do apelo, inferem-se visitados tais fundamentos, tanto que a parte central do recurso reside justamente no fundamento fático da sentença, qual seja a comprovação, pela parte autora, da satisfação dos requisitos de habilitação ao benefício discutido.

Dito isso, não há se falar em falta de dialética entre a sentença e o apelo, pelo que
rejeito a preliminar.

Preliminar de ofício

Inovação recursal – efeitos formais da revelia

A apelante suscita as seguintes preliminares: a) inépcia da inicial; b) ilegitimidade ativa da apelada; c) ausência do interesse de agir; e d) perda superveniente do objeto.

O réu não apresentou contestação, consoante certificado no Id. 17749881, tendo o juízo decretado sua revelia com efeitos meramente formais, por se tratar de Fazenda Pública, o que importa na ausência de presunção de veracidade dos fatos articulados pela autora, com a consequente possibilidade de debate da matéria jurídica e fática evocada na sentença. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESPACHO INICIAL DISPENSANDO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DETERMINANDO A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA PARA CONTESTAR. PETIÇÃO DO ENTE PÚBLICO ACIONADO, REQUERENDO A REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA E MANIFESTANDO INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA EM SEUS EFEITOS MERAMENTE FORMAIS E MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (...)
9. Com efeito, pacífico é o entendimento no sentido de que pode ser decretada a revelia da Fazenda Pública. Entretanto, por ser indisponível o direito tutelado, seu efeito deve ser meramente formal, conforme art. 345, II, CPC/2015, de modo que apenas não será a Fazenda Pública intimada para os demais atos processuais, podendo, contudo, intervir nos autos a qualquer momento e em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, CPC/2015). Por outro lado, realmente, o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, não sendo admitido que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela parte autora são verdadeiros, isentando-a de comprovar suas alegações exordiais. Nesse cenário, nada há a reparar na decretação da revelia do ente público agravante, considerando que esta se deu apenas em seus efeitos formais.
10. Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - AI: 06313118320218060000 Jaguaruana, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2022).

Diante da ausência de defesa, e por não identificar questões preliminares de ordem pública a declarar, a sentença cingiu-se ao exame de mérito do processo.

É cediço que as questões de ordem pública não se submetem ao instituto da preclusão.

A partir dos vetores em contexto, dessume-se que todas as preliminares suscitadas importam em inovação recursal, tendo precluído aquelas de interesse particular, que não devem ser conhecidas, remanescendo à apreciação recursal apenas as preliminares de ordem pública.

Sendo assim,
conheço parcialmente
do recurso, no quanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Preliminares suscitadas pelo apelante

Inépcia da exordial

O apelante suscita a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir, conquanto não haja norma regulamentadora do direito postulado.

A questão posta não se harmoniza com o instituto da inépcia da inicial, dado que eventual falta de previsão legal do direito alegado não prejudica a cognição da pretensão deduzida, tampouco desguarnece a peça vestibular de quaisquer de seus pressupostos de constituição válida processual.

A ausência de previsão legal contempla argumentação meritória, pelo que
rejeito

a preliminar.

Ilegitimidade passiva

O apelante suscita a preliminar ao fundamento de que a autora não possui direito ao benefício do FUNDEF por não haver se habilitado administrativamente no tempo hábil.

A argumentação diz respeito ao mérito, não se confundindo com as circunstâncias fáticas próprias da ilegitimidade ativa, que decorreriam da ausência de relação da autora com o bem da vida postulado, o que não se dá na espécie.

Posto isso,
rejeito a

preliminar.

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“
5- DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 8º, §4º c/c 47-A, §1º, III, da Lei n.º 14.113/2020,
julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF
e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º 02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021,
considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/01/2001 a
junho/2005
.

O valor deverá corresponder a 100% (cem por cento) do valor base, acrescido do índice de 7,5% por cada ano trabalhado,
exceto quanto ao ano de 2005, que deverá ser proporcional aos meses de efetivo exercício
, tudo em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022 e art. 47-A, §2º, I, da Lei n.º 14.113/2020.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais por não os vislumbrar nos autos e extingo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Na origem trata-se de ação de indenização na qual a autora afirma que foi servidora do Estado do Pará, exercendo o cargo de Professora de Nível Fundamental no Município de Cametá de 14/02/2000 até sua aposentadoria, em razão de convênio celebrado entre os mencionados entes federativos.

Aduz que no ano de 2021, o requerido recebeu precatório decorrente de ação judicial contra a União, relacionado aos repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006. Destinou 60% desse montante ao pagamento dos servidores “efetivo ou efetivado, ativos ou inativos, que exerceram seu cargo ou função no ensino fundamental de 1998 a 2020”, excluindo os professores municipalizados do rateio.

A Lei n.º 14.325/2022, promulgada em 13/04/2022 e em vigor a partir dessa data, introduziu o art. 47-A na Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo direitos ao rateio do abono FUNDEF/FUNDEB para profissionais específicos da educação básica. Os principais aspectos dessa legislação são:

“Art. 47-A. [...]

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo”.

O art. 2º da Lei, definiu que os Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência para definir, por legislação específica, os percentuais e critérios para o rateio entre os profissionais beneficiados.

“Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados.”.

Em 14/02/2000, o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para facilitar a transição da gestão educacional, abrangendo as etapas do pré-escolar e do antigo 1º grau para o município. O Estado assumiu a responsabilidade prioritária pelo desenvolvimento do Ensino Médio.

Conforme estipulado na Cláusula Nona, subitem 1.1, era responsabilidade da SEDUC disponibilizar os servidores designados nas escolas destinadas à municipalização, assegurando a continuidade do processo de ensino-aprendizagem.

Durante a fase de transição, compreendida entre 14/02 e 31/12/2000, o pagamento desses profissionais - sejam eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporárias - era de responsabilidade da SEDUC. Após esse período, conforme estipulado na Cláusula Nona, subitem 4.10, passou a ser incumbência do Município de Cametá remunerar os servidores estaduais sob sua administração em virtude do referido convênio, incluindo a emissão de contracheques, o recolhimento do imposto de renda, e a autorização de consignações em folha de pagamento, entre outros procedimentos.

A parte autora é professora aposentada do ensino fundamental do Estado do Pará, e postula a indenização da parcela oriunda do rateio do saldo de 60% das receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, que o município réu recebeu da União por meio de ações judiciais, destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério.

A autora requereu medida liminar de exibição da certidão de tempo de serviço e planilha de cálculos do valor bruto do abono e do imposto de renda retido na fonte, o que foi indeferido pelo juízo face à ausência de comprovação do pedido administrativo indeferido (Id. 17749879).

Continuamente, a autora peticionou a produção da decisão que indeferiu seu pedido administrativo de certidão de tempo de serviço, e a juntada de Declaração da Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Pará, informando sua lotação no Município de Cametá, no período compreendido entre 30/04/1980 a 30/06/2005 (Id. 17749884).

A sentença julgou procedente o pleito alusivo à indenização patrimonial, por entender que a autora se enquadra na regra de regência do direito discutido e logrou comprovar haver trabalhado no município no período contemplado na disposição legal.

O apelante refuta a sentença sob dois fundamentos, quais sejam: a preclusão consumativa do direito de postulação, e a falta de comprovação da lotação em escola municipal.

Examino.

O abono constitucional extraordinário oriundo dos precatórios do FUNDEF tem previsão no art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, alterada pela Lei Municipal nº 396/2022, assim redigido:

“Art. 4º. Será concedido aos Profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal, indenização denominada Abono – FUNDEF, em caráter provisório e excepcional, no exercício de 2022, conforme o rateio previsto no Caput do artigo 3º desta Lei e, considerando os critérios estabelecidos pela Comissão de Trabalho Intersetorial para a aplicação dos recursos oriundos da desvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF, nos seguintes termos:

I – Aos servidores efetivos ativos e os estabilizados por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988;

II – aos SERVIDORES inativos estatutários e os INATIVOS TEMPORÁRIOS;

III – aos pensionistas dos servidores do magistério vinculados à educação básica;

§ 2º O alcance temporal do abono sobre o trabalho exercido pelos beneficiários definidos nos Incisos I, II e III deste artigo, fica assim estabelecido:

(...)

b) para os servidores inativos estatutários e INATIVOS TEMPORÁRIOS, o marco temporal do benefício compreenderá o período decorrido entre janeiro de 1998 a dezembro de 2006, condicionado a concessão do abono à comprovação do pleno exercício da atividade laboral por, ao menos, 01 (um) ano;”

Quanto à
preclusão administrativa
, importa anotar que, a teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão.

Demais disso, negar à autora o direito de perquirir verba que lhe é devida, importa em enriquecimento ilícito do ente municipal, o que viola outro princípio jurídico (vedação ao enriquecimento ilícito).

Sobre a tese, que postula a falta de comprovação da lotação da autora no município réu, anoto o que segue:

Sobre a produção de prova documental, o
caput
do art. 434 do CPC dispõe que os documentos destinados à comprovação dos fatos alegados pelas partes devem ser apresentados com a inicial ou a contestação; e o art. 435 do mesmo diploma prevê a possibilidade da juntada de documentos em momento posterior, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, ou ainda, quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação (parágrafo único). Transcrevo:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

No caso, a autora propôs a demanda sob a égide da produção, pelo réu, da prova de sua lotação e do valor percebido por meio do precatório discutido, tendo sido este o pedido de medida liminar. A partir da decisão do juízo, que indeferiu o pedido pela ausência da prova do requerimento administrativo, foi alterado o estado de coisas processual, a partir do que a apresentação de tal prova se mostrou útil à lide.

Sendo assim, a juntada dos documentos em foco restou autorizada pelo disposto no
caput
do art. 435, já que destinada a fazer prova do pedido administrativo inaugurado no processo a partir da decisão que indeferiu o pedido liminar. Portanto, não há se falar em preclusão da apresentação da prova.

Neste contexto,
comprovado o pedido administrativo de certidão de tempo de serviço e sua consentânea negativa pelo réu, na forma do art. 373 do CPC, competia a ele apresentar os documentos requeridos, o que não fez.

Não obstante isso, a autora juntou a Declaração do Estado do Pará, datada de 21/10/2022 (Id. 17749885), que informa sua lotação na E. E. GOV. ALACID NUNES, no Município de Cametá, no período de 30/04/1980 a 30/06/2005. Tendo a inicial sido proposta em 18/8/2022, dessume-se obtida a prova a partir da decisão do juízo, convergindo também à lógica de fato novo, a justificar o recebimento da prova.

Diante da disposição da alínea “b” do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, segundo a qual terão direito ao benefício os servidores inativos que tenham trabalhado pelo menos 1 (um) ano em escolas municipais, entre janeiro/98 e dezembro/06, resta comprovado o enquadramento da autora na previsão legal.

Isto impõe a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço
e
ne
go provimento à apelação,
para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de indenização por danos materiais e morais, nos termos da fundamentação.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024